Tribunal: STF
Processo: Rcl 38339
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação. 
    Em suas razões, a Municipalidade sustenta equívoco na decisão agravada, porquanto “o TERMO DE NOMEAÇÃO e o CONTRATO DE TRABALHO da Reclamante, às fls. 28-29 da Reclamação Trabalhista, anexada à Peça 04, comprovam, indubitavelmente, que o vínculo era EFETIVO, decorrente de aprovação em Concurso Público, e, por conseguinte, a relação de trabalho estabelecida com a beneficiária do ato reclamado tinha natureza jurídico-administrativa, o que atrai a plausibilidade do direito invocado”. (eDOC 21, p. 3)
    Devidamente intimada, a agravada Lindalva Gomes Martins deixou de se manifestar. (eDOC 31)
    Decido.
    Após detida análise dos autos, em juízo de retratação, reconsidero a decisão constante do eDOC 20, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (eDOC 21) e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos: 
    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Mucambo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sobral e do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo 0000108-31.2019.5.07.0038. 
    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395, que suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    Aduz que “a relação que foi estabelecida entre o reclamante e a interessada, de natureza jurídico-administrativa, assistencialista, por prazo determinado, não é da competência da Justiça do Trabalho, pois viola o inciso I do art. 102 e o §2º do art. 102 da Constituição Federal, e não obedece à decisão do STF na ADI nº 3.395-6”. (eDOC 1, p. 5) 
    Requer a concessão de liminar no sentido de suspender o processo na origem e, ao final, “seja reconhecida a competência da Justiça Comum para processar e julgar a Reclamação Trabalhista”. (eDOC 1, p. 7) 
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11) 
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF). 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    No presente caso, a parte reclamante sustenta afronta ao decidido por esta Corte na ADI-MC 3.395. 
    Registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIMC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 10.11.2006, firmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. Confira-se a ementa da decisão cautelar proferida na aludida ADI: 
    “INCOSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    Na hipótese, observo que o Juízo reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da sentença integralmente mantida pelo Tribunal reclamado:
    “Em decorrência, tem-se que a parte reclamante trabalhou efetivamente para o município reclamado, sem prévia aprovação em concurso público, no período de 05.05.1987 a 31.08.17, percebendo salário mínimo, por último no importe de R$ 954,00, sendo despedido sem receber o FGTS do período contratual, impondo-se, por consequente, a condenação do reclamado no recolhimento e liberação do FGTS vindicado.
    Releva pontuar que, admitido antes da promulgação da vigente ordem constitucional e em data muito anterior a implantação do regime jurídico único dos servidores municipais do ente demandado, o pacto laboral da reclamante, além de gozar de plena validade, não pode ser convertido automaticamente para o regime estatutário pela mera implantação de regime jurídico único para os servidores, sem submissão do trabalhador, mesmo que admitido anteriormente à Constituição Federal de 1988, ao concurso público, permanecendo o empregado, portanto, sob a égide do regime celetista. Confiram, a propósito, os seguintes arestos jurisprudenciais (...)”. (eDOC 4, p. 79)
    Ora, conforme trecho colacionado, constata-se que, no caso, cuida-se de empregada pública contratada sem concurso sob a égide do regime celetista, em 5 de maio de 1987. Entretanto, o documento acostado no eDOC 4, p. 28 e 29, dá conta que a beneficiária Lindalva Gomes Martins, após aprovação em concurso público, restou nomeada na data de 1º.4.1995, na forma da Lei Municipal 234/1995 (Estatuto dos Servidores do Município de Mucambo).
    Pois bem.
    Ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, é que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida na Rcl 20.117, DJe 22.5.2017, na qual o Ministro Relator Dias Toffoli assentou que: 
    “(...) entende esta Suprema Corte que compete à Justiça comum o julgamento de litígios sobre a existência, a validade e a eficácia das relações fundadas em vínculo jurídicoadministrativo entre servidores e o poder público, como no caso dos autos, em que se discute a validade de relação jurídicaadministrativa fundada na transmutação de vínculo originado antes da Constituição Federal de 1988 em razão de lei posterior que instituiu o regime estatutário para os servidores do ente público. 
    Explicitadas e justificadas as razões, evoluo em meu posicionamento para concluir que a competência para processar e julgar lides propostas por servidores com vínculo com o Poder Público regidos por regime jurídico-administrativo é da Justiça comum, ainda que a análise incida sobre eventual vício de origem, ultrapassando os limites objetivos da competência da Justiça Especializada o exame da regularidade constitucional e legal do vínculo. 
    Em casos análogos, vide decisões desta Suprema Corte em conflitos negativos de competência, assentando a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar as demandas envolvendo a validade da transposição para o regime estatutário de servidores públicos municipais: CC nº 7.896/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/16; CC nº 7.859/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/11/13; CC nº 7.825/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/11/13; e CC nº 7.830/AM, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/2/10”. (Grifei) 
    Desse modo, de fato, compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, conforme demonstram as seguintes ementas: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO”. (Rcl 31296 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.8.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos”. (Rcl 37.669 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2020) 
    Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada do Juízo reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 20 e julgo procedente a reclamação a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito. Determino a remessa imediata do Processo 0000165- 15.2018.5.06.0005 à Justiça comum. 
    Prejudicado o agravo regimental interposto (eDOC 21). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente